Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723031-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARMANDO NUNES MELO RECORRIDOS: FRANCISCO NUNES DE MELO, JOANA D ARC NUNES DE CASTRO, JOÃO NUNES DE MELO, MARLI ALVES FLORES MELO, LUZINETE NUNES REIS, ANTÔNIO REIS RODRIGUES, JUAREZ NUNES DE MELO, MARCOS NUNES DE MELO, ANELÍZIA GONCALVES RODRIGUES, LUCIMAR NUNES DE MELO BONFIM, LUCIANE NUNES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 776 DO CPC. INDENIZAÇÃO DIMENSIONADA "NOS MESMOS AUTOS". INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DEFERIDA. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recebimento indevido de valor nos autos de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução do valor levantado pela parte exequente, em observância ao art. 776 do CPC e sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Eventual indenização por perdas e danos ou a liquidação de prejuízos deve ser dimensionada "nos mesmos autos" (art. 520, II, do CPC), com economia de tempo e de dinheiro. 3. A doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves frisa que "Seguir nos próprios autos ou em autos próprios é questão meramente cartorial sem qualquer consequência processual". Essa também é a a opinião do insuperável Araken de Assis: "O devedor liquidará as perdas e danos nos próprios autos da execução através do ajuizamento da pretensão à liquidação". 4. Não há que ser falar em deserção quando o juízo singular deferiu a gratuidade de justiça ao então requerente, ora agravante. Dessa forma, inexiste deserção recursal. 5. Negou-se provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 337, §3o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido que há litispendência ventre os presentes autos e o Processo 0008454- 06.2005.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, onde também se pretende a pesquisa de bens passíveis de penhora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 337, §3o, do CPC, pois, para se aferir a existência de litispendência, é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.924/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015